Tribunal: TJMT
Processo: 1046550-90.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046550-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 218.428.921-34 (APELADO), AGNALDO DE CASTILHO MOZER JUNIOR - CPF: 029.686.091-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por João Moreira de Souza, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) verificar se estão configurados os requisitos para a indenização por danos morais decorrentes dos descontos não autorizados em conta bancária; e (iii) avaliar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, aplicando-se a teoria da asserção e o princípio da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, p.u., e art. 25, §1º, do CDC.

4. Evidenciada falha na prestação do serviço bancário, uma vez que o Banco não demonstrou a existência de autorização válida para os débitos questionados, descumprindo, inclusive, a Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.

5. Configurado o dano moral, na medida em que a subtração indevida de valores da conta corrente, sem autorização do consumidor, enseja abalo à esfera psíquica, gerando situação de aflição, impotência e insegurança, não se tratando de mero aborrecimento.

6. Mantido o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, caráter punitivo e pedagógico, além de estar em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos por este Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a instituição financeira para figurar no polo passivo de demanda que discute descontos não autorizados em conta corrente, nos termos da teoria da responsabilidade solidária prevista no CDC.

2. Configura-se falha na prestação de serviço bancário a realização de descontos sem autorização formal do titular da conta, ensejando dever de indenizar por danos materiais e morais.

3. A indenização por danos morais decorrente de desconto bancário indevido deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica, sendo adequado o arbitramento no valor de R$ 8.000,00 no caso concreto.”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1046550-90.2024.8.11.0041), ajuizada por
JOAO MOREIRA DE SOUZA
contra a apelante
, julgou improcedente os pedido iniciais,
para “
declarar a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao contrato discutido nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação
”, e condenar a ré “
ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
(...)
ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, pelo contrato discutido nos autos, de forma simples
” (cf. Id. nº 287352893).

O réu Bradesco, sustenta que é parte ilegítima a responder a pretensão autoral, basicamente porque não praticou os descontos questionados nos autos e nem fez parte da relação contratual subjacente à dívida.

No mérito, assevera que não se configuram danos morais indenizáveis, pois o ocorrido, quando muito, caracteriza-se como mero aborrecimento, incapaz de afetar a esfera íntima do recorrido a ponto de justificar reparação pecuniária.

Defende, também, que a manutenção da indenização nos termos fixados pela sentença conduzirá a evidente hipótese de enriquecimento sem causa da parte autora, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Enfatiza, ainda, que, caso não seja acolhida a tese de ilegitimidade ou a improcedência do pedido de indenização, requer, ao menos, a minoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Pede, então, pelo provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do feito; ou, subsidiariamente, seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; ou, ainda, seja reduzido o valor fixado a esse título (cf. Id. nº 287352896).

O apelado apresenta contrarrazões junto ao Id. nº 287352902,
pedindo o desprovimento do recurso.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 15 (cinco) dias úteis.

A análise da legitimidade para figurar no polo passivo de uma demanda deve partir da teoria da asserção, segundo a qual a verificação das condições da ação deve ser realizada em abstrato, conforme a narrativa formulada pelo autor em sua petição inicial, sem necessidade de incursão no mérito da causa.

No caso em análise, o autor alega que os descontos indevidos ocorreram em sua conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco S/A, em favor da empresa Paulista - Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda., afirmando não ter autorizado tais transações.

O Banco Bradesco S/A sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, argumentando que atuou apenas como intermediador dos pagamentos, não tendo participação na relação jurídica estabelecida entre o autor e a corré Paulista.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento. Isto porque, de acordo com a teoria da responsabilidade na cadeia de fornecimento de serviços, prevista no artigo 7º, parágrafo único, e artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A instituição financeira, ao permitir débitos automáticos em conta corrente, tem o dever de diligência na verificação da regularidade de tais operações, especialmente à luz da Resolução nº 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, citada pelo autor em sua inicial, que dispõe sobre os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em contas.

O artigo 3º da referida Resolução estabelece claramente que “
a realização de débitos nas contas mencionadas no art. 1º depende de prévia autorização do seu titular
”, devendo tal autorização ser formalizada na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária, com finalidade específica e discriminação da conta a ser debitada.

Diante disso, verifica-se que o Banco Bradesco, na qualidade de instituição depositária, tinha o dever legal de verificar a existência de autorização prévia e expressa do titular da conta para a realização dos débitos impugnados.

A alegação de que seria mero intermediário não afasta sua responsabilidade, uma vez que é exatamente nessa condição que lhe incumbe o dever de zelar pela regularidade das operações realizadas na conta corrente de seus clientes.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido a legitimidade passiva das instituições financeiras em casos semelhantes, especialmente quando a reclamação do consumidor se refere à ausência de autorização para débitos em conta corrente.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE POR SER MERO ESTIPULANTE - IMPERTINENTE - COOPERATIVA QUE PROCEDEU A INTERMEDIAÇÃO, CONTRATAÇÃO, DIVULGAÇÃO E PRESTOU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DURANTE TODA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. "1. Na hipótese, é justificável a aplicação da teoria da aparência, pois o consumidor, com base em engano plenamente justificável pelas circunstâncias do caso concreto, acreditava que a estipulante, em verdade, era a própria seguradora. 2. Estipulante que age como se fosse a própria seguradora, realizando a contratação, prestando todas as informações referentes ao contrato de seguro, recebendo a documentação do sinistro e comunicando sobre o indeferimento da indenização securitária." (STJ – Quarta Turma - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - REsp 1402101/RJ, julgado em 24/11/2015,DJe 11/12/2015).

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A.

Passando ao mérito, cumpre observar que, conforme já delineado, caberia ao réu/apelante demonstrar a existência de autorização válida e regular para os débitos realizados na conta do autor.

Ocorre que, apesar de expressamente intimado, o Banco Bradesco não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar tal autorização, limitando-se a sustentar sua condição de mero repassador de valores.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos na prestação dos serviços.

O § 3º do referido artigo estabelece que:

“O fornecedor só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No presente caso, não se comprovou a inexistência do defeito, tampouco a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ao contrário, restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, consistente na realização de débitos sem autorização do titular da conta.

Portanto, considerando o dever do réu de demonstrar a contratação do empréstimo questionado nos autos, seja por força da inversão do ônus da prova, seja pela impossibilidade de produção de prova negativa pelo autor quanto a não contratação do serviço, não tendo se desincumbido do ônus que lhe pertence, está caracterizada a irregularidade praticado pela instituição bancária.

Quanto aos danos morais,
não se pode admitir que a subtração inesperada e indevida de valores da conta bancária do consumidor se traduza em
mero
aborrecimento por simples falha na prestação do serviço; a verdade é que a realização de descontos indevidos em conta bancária submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

É esse o uniforme entendimento deste eg. TJMT:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Já sobre o valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O Banco nada diz de concreto sobre as particularidades do caso, não enfrentando as razões de decidir da sentença, tecendo tão somente comentários genéricos sobre como seria excessivo o valor arbitrado ou quanto à possibilidade de um enriquecimento sem causa do adversário, fundamentos que não convencem do desacerto da sentença e nem dão ensejo a redução do
quantum
indenizatório, sobretudo porque a indenização em
R$ 8.000,00
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

A propósito (sem
destaques
nos originais):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – EMPRÉSTIMO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – (...) – DANO MORAL – VERBA INDENIZATÓRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito do autor, a verba indenizatória, a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos da publicação do acórdão e acrescidos de juros de mora a partir da citação.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 82883/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – LINHA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – (...). Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 54980/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 02/08/2017, Publicado no DJE 10/08/2017)

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, e, em obediência a
o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025